Tribunal: TJPA
Processo: 0800348-85.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800348-85.2023.8.14.0301

APELANTE: OSICLER SOUSA DA SILVEIRA JUNIOR

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VÍNCULO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ATS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento a apelação interposta por servidor temporário estadual, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), por ausência de previsão legal no regime jurídico aplicável ao vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidores contratados temporariamente pelo Estado do Pará fazem jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Estadual nº 5.810/94, aplicável aos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O servidor público com vínculo temporário submete-se à Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que limita o reconhecimento do tempo de serviço apenas para fins de aposentadoria, sem previsão de concessão do ATS.

4. A jurisprudência predominante do TJPA e do STF (Tema 916) não reconhece direito a vantagens permanentes a servidores temporários, inclusive o ATS, cuja concessão pressupõe vínculo efetivo.
5. Não comprovada tese de uniformização ou pacificação da matéria pelo Pleno do TJPA em sentido diverso.
6. Inexistência de argumentos novos no agravo capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O adicional por tempo de serviço previsto na Lei nº 5.810/94 é benefício exclusivo de servidores efetivos, sendo indevido aos contratados por vínculo temporário regido pela Lei Complementar Estadual nº 07/1991. 2. A extensão do ATS a servidores temporários afronta o princípio da legalidade administrativa e a jurisprudência do STF firmada no Tema 916 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70 e 131; Lei Complementar Estadual nº 07/1991, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 e RE 1.405.442 (Tema 916 da repercussão geral); TJPA, MS 0000012-23.2011.814.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24/10/2017.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Osicler Sousa da Silveira Junior
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
Estado do Pará
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Na origem, o agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança em face do Estado do Pará, objetivando o reconhecimento do direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com a devida implantação em sua remuneração e pagamento dos valores retroativos.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que, tratando-se de servidor temporário, o vínculo do autor não se sujeita às regras do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), mas sim à Lei Complementar Estadual nº 07/1991, a qual somente admite a contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria, não sendo devido o ATS.

Irresignado, o autor interpôs Apelação, sustentando que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece o direito ao ATS também para servidores temporários, haja vista que o art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94 prevê a contagem de tempo de serviço independentemente da forma de admissão ou pagamento.

A apelação foi conhecida, mas a este Relator pareceu desprovida de fundamento, sendo negado provimento por decisão monocrática (Id n° 18767605), que manteve a sentença de improcedência.

Contra essa decisão, o autor interpôs o presente
Agravo Interno
, reiterando, em suma, que o entendimento consolidado pelo Pleno do TJPA reconhece o direito dos servidores temporários ao ATS, sustentando que o Estado do Pará estaria manobrando por meio de pareceres administrativos para afastar direitos já reconhecidos judicialmente.

O agravante requer, assim, a reconsideração da decisão e o provimento do agravo, a fim de ver reconhecido o direito ao ATS.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id n° 19587160).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo interno.

A decisão agravada, ora impugnada, enfrentou de modo claro e suficiente a matéria, concluindo, com acerto, que o agravante mantém
vínculo exclusivamente temporário com a Administração Pública
, exercendo a função de Agente Penitenciário junto à SEAP desde 1993 e que o
Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94)
aplica-se aos servidores efetivos, enquanto os servidores temporários regem-se pela
Lei Complementar nº 07/1991
, a qual limita a contagem do tempo de serviço temporário apenas para fins de
aposentadoria
(art. 4º), não havendo previsão de concessão do ATS.

O próprio TJPA possui precedentes no sentido de que
o direito ao adicional por tempo de serviço é exclusivo dos servidores efetivos
, não alcançando os temporários.

Destaco, por oportuno, precedente desta Corte:

CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA –PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADA – PRELIMINARES: LIMITAÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO, INÉPCIA DA INICIAL, INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E DE UTILIZAR MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS - TRIÊNIO (ATS) - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA SERVIDOR TEMPORÁRIO - CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA.

1- A impetração é voltada contra o ato omissivo da autoridade impetrada consubstanciado na não concessão de triênio (ATS), conforme o disposto no art. 70, §1º, e art. 131, §2.º, da Lei nº 5.810/94, dando-se de forma continuada, já que, mês a mês, se renova. Trata-se, portanto, de relação de trato sucessivo, cujos prazos ultrativos de prescrição e de decadência, igualmente, se renovam. Prejudicial de prescrição e decadência rejeitada;

2- A limitação do litisconsórcio ativo só é admitida quando for devidamente comprovada e fundamentada a existência de prejuízo, o que não é o caso dos autos. Preliminar de necessidade de limitação de litisconsórcio ativo rejeitada;

3- O direito ao adicional por tempo de serviço está previsto no artigo 131 do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994), portanto não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada;

4- Considerando os efeitos concretos da lei envolvida, em relação ao direito alegado, é possível adentrar-se no mérito processual, com o que há nos autos, não havendo, assim, que se falar em necessidade de dilação

probatória ou ausência de prova pré-constituída. Preliminar rejeitada;

5- Os impetrantes buscam o reconhecimento do direito ao percebimento do triênio (ATS) concedida por lei, o que é plenamente cabível em sede de mandado de segurança, apenas sendo impossibilitada a cobrança de parcelas pretéritas, o que não é o caso dos autos. Preliminar de impossibilidade de utilizar o mandamus como substitutivo de ação de cobrança rejeitada;

6- As pessoas que exercem função temporária no serviço público não têm os mesmos direitos garantidos pelo regime jurídico dos servidores efetivos. Dentre esses direitos exclusivos dos servidores estatutários, temos o triênio, também chamado de adicional por tempo de serviço;

7- O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo a contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do computo do adicional de tempo de serviço (ATS), na forma do art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJE/PA. Precedentes deste TJPA;

8- Segurança concedida aos impetrantes concursados, e denegada àqueles que são servidores temporários.

(MS 0000012-23.2011.814.0000, Relatora: Desa. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Seção de Direito Público, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

A alegação do agravante de que o Pleno do TJPA teria pacificado a tese em favor dos temporários não encontra respaldo. Ao contrário, o entendimento majoritário atual é o de que o ATS somente se aplica a servidores efetivos, não podendo ser estendido indistintamente a vínculos precários, sob pena de afronta ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

Registre-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 916 da repercussão geral (RE 765.320 e RE 1.405.442/PA)
, firmou a tese de que a contratação temporária irregular ou nula não gera quaisquer efeitos jurídicos além do direito ao salário do período trabalhado e ao levantamento do FGTS. A extensão de vantagens permanentes, como o ATS, a servidores temporários afrontaria diretamente tal orientação.

Assim, correta a decisão monocrática que, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência do STF e deste Tribunal, negou provimento ao recurso de apelação.

O agravo interno, por conseguinte, não apresenta argumentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repisar as mesmas teses já analisadas e refutadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025